Tribunal: STF
Processo: AI 222172
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: I. Agravo de instrumento: competência do relator
para decidi-lo.
A competência do relator para decidir o agravo de
instrumento interposto contra a denegação do recurso extraordinário
(C.Pr.Civ., art. 544, §§ 2º e 3º) é ampla, não se restringindo à
verificação dos requisitos formais de admissibilidade do agravo ou
do próprio recurso extraordinário.
II - IPTU: progressividade.
O STF firmou o entendimento "a partir do julgamento do RE
153.771, Pleno, 20.11.96, Moreira Alves" de que a única hipótese na
qual a Constituição admite a progressividade das alíquotas do IPTU é
a do art. 182, § 4º, II, destinada a assegurar o cumprimento da
função social da propriedade urbana.